Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001248-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ ALVES, ALCILÉIA DIAS SOARES e TEMPER SUL – COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSÉ ALVES, ALCILÉIA DIAS SOARES e TEMPER SUL – COMÉRCIO DE VIDROS LTDA contra decisão proferida em autos de Embargos de Terceiro no 1001741-73.2019.8.11.0046, da 2a Vara Cível de Comodoro/MT, movida contra AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, em que se indeferiu liminar de reintegração na posse (id. 31945968).
Os agravantes sustentam que a decisão agravada não está fundamentada e é nula, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, tal como no art. 489, II, III e §1o, do CPC/2015.
Alude que “os próprios registros de cancelamento e destituição de personalidade jurídica, foram juntados pela primeira agravada, quando na propositura da ação de reintegração de posse, porém a decisão agravada, sequer, fez menção, comentários ou relatou o ocorrido”, de modo que a agravada não pode “integrar ou atuar no polo ativo ou passivo de qualquer lide e muito menos outorgar procuração à advogado, PORQUE, INEXISTENTE, não sendo sujeito titular de direitos e obrigações”.
Defende que “merece não só reforma a decisão agravada, quanto para decretar a sua nulidade, pela falta de fundamentação, destarte todos os atos praticados pela primeira agravada, são nulos ipse juris, visto que destituída de personalidade jurídica, inexistente no mundo jurídico, não sendo sujeito ativo ou passivo de direitos e obrigações, com seus registros cancelados, quanto mais receber a tutela jurisdicional e o provimento antecipado de reintegração de posse”.
Argumenta que “pode ser verificado que a assinatura aposta naquele instrumento de procuração, por um dos sócios da primeira agravada e da referida empresa, Agropecuária Seer Ltda, traça as vestes da falsidade, documento este, em tese, ideologicamente falso, que eventualmente transmuda para o orbe penal e sob os elementos descritivos do artigo 299 do Código Penal”.
Relata que o “passaporte de todos os sócios da primeira agravada, estão vencidos desde o ano de 2010, não havendo possibilidade destes retornarem ao Brasil, sendo os mesmos residentes na Europa/Áustria”, de modo que questiona “como poderia a primeira agravada outorgar instrumento de procuração “ad judicia”, datada do ano de 2019 e ainda efetuada na cidade de Cuiabá-MT”, sendo que, portanto, não poderiam outorgar poderes à advogado, nesta condição, estando o feito sem representante no polo ativo, em primeiro grau, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.
Declaram que, até perderem a posse para a decisão proferida nos autos de reintegração de posse, a exercia de maneira justa, mansa, pacífica e de boa-fé.
Requerem a concessão de tutela antecipada e consequente reintegração na posse da Fazenda Estrela, com a desocupação dos agravados, e, no mérito, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, proferindo-se nova decisão; a nulidade dos atos praticados pela primeira agravada, destituída de personalidade jurídica; e a cassação da liminar de reintegração de posse na respectiva ação (id. 31945961).
A liminar foi indeferida (id. 32997993).
Em contrarrazões, a parte agravada suscita o não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias, como a necessária para se aferir a tempestividade do recurso (id. 38611488).
Intimada para se manifestar, a parte agravante deixou o prazo decorrer sem manifestação (id. 42226490).
É a síntese do necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil vigente estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Em contrarrazões, como exposto no relatório, a parte agravada suscita o não conhecimento do recurso, dentre outras alegações, pela ausência de documento hábil a se aferir a tempestividade do recurso.
O art. 1.017, I, do CPC, traz como documento obrigatório à instruir o agravo a “certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade”.
Acerca deste documento, em específico, não se ignora que o processo originário tramita pelo PJE, e por isso, seria aplicável à espécie o art. 1.017, §5o, do CPC, que estabelece que, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.
Entretanto, depreende-se do processo originário que a decisão agravada foi proferida em 10/10/2019 e o recurso foi interposto apenas em 30/01/2020.
Outro ponto importante é que, no processo de origem, não há certidão de publicação da decisão agravada, o que trouxe a dúvida se o presente recurso seria tempestivo pelo comparecimento espontâneo da parte agravante ou intempestivo, caso a publicação não esteja aclarada, mas ocorreu.
Ocorre que, intimado para manifestar-se sobre a suscitação de não conhecimento do recurso, a parte agravante não se manifestou nos autos. Não houve qualquer diligência pedindo eventual certidão de intimação acerca da decisão agravada, juntada do respectivo DJE com a publicação ou outro documento que pudesse apontar a tempestividade do recurso.
Por mais que o processo originário seja eletrônico, não sendo possível ao TJ aferir a tempestividade em visita àquele processo, cabia à parte agravante, quando intimada, demonstrar a tempestividade do seu recurso, tendo em vista que os requisitos formais devem por ela ser demonstrados, e, neste caso, não podem ser presumidos pelo magistrado.
Certo é que entre a prolação da decisão agravada, em 10/10/2019, e a interposição do recurso, em 30/01/2020, decorreram-se muito mais do que 15 (quinze) dias úteis, e, sendo o agravante intimado a manifestar-se sobre a ausência de provas da tempestividade e não se manifestado nos autos, não há elementos suficientes a se convencer do cumprimento deste requisito formal a convolar no conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por inadmissível, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora